Tribunal: TJPA
Processo: 0002216-82.2010.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002216-82.2010.8.14.0012

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: NAIDE DO CARMO CARDOSO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ARE 709.212/DF. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por servidora temporária, condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período de contratação compreendido entre 01/03/1990 e 31/12/2000.

2.

O agravante sustentou a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, com fundamento no Tema 1189 da Repercussão Geral do STF, defendendo a improcedência da demanda em razão da prescrição integral da pretensão. Subsidiariamente, requereu a limitação da condenação ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação e o afastamento da majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança de FGTS ajuizada por servidor temporário contra a Fazenda Pública submete-se à prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32 ou à modulação dos efeitos estabelecida no ARE 709.212/DF; e (ii) saber se é cabível a majoração de honorários advocatícios recursais em condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária do FGTS, estabelecendo a aplicação da prescrição quinquenal, com modulação dos efeitos para resguardar situações em curso à época do julgamento.
5. Nas hipóteses em que o prazo prescricional já se encontrava em curso quando do julgamento do ARE 709.212/DF, aplica-se o que ocorrer primeiro entre o prazo trintenário contado do termo inicial da lesão e o prazo de cinco anos a partir da decisão da Suprema Corte.
6. A pretensão deduzida nos autos encontra-se alcançada pela modulação dos efeitos firmada pelo STF, razão pela qual não incide, no caso concreto, a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da aplicação da modulação estabelecida no ARE 709.212/DF às ações de cobrança de FGTS ajuizadas por servidores temporários contra a Fazenda Pública.
8. A majoração dos honorários advocatícios recursais é cabível mesmo em condenações ilíquidas impostas à Fazenda Pública, devendo o percentual ser observado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Nas ações de cobrança de FGTS ajuizadas por servidor temporário, aplica-se a modulação dos efeitos firmada no ARE 709.212/DF quando o prazo prescricional já se encontrava em curso à época do julgamento do Tema 608/STF. 2. É cabível a majoração de honorários advocatícios recursais em condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, com definição do percentual na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; CPC, art. 85, §11, e art. 1.026, §2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 8.036/90, art. 23, §5º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13.11.2014 (Tema 608); STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1189); STJ, REsp 1.834.435/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.11.2019; STJ, AgInt no REsp 1.900.143/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 10.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente estatal, mantendo sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por
NAIDE DO CARMO CARDOSO MACHADO
, condenando o Estado ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período de contratação temporária compreendido entre 01/03/1990 e 31/12/2000.

O juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Pará ao pagamento integral das parcelas de FGTS correspondentes a todo o período do pacto laboral. Em sede recursal, sobreveio decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente público, assentando a aplicabilidade da prescrição trintenária às pretensões de cobrança de FGTS ajuizadas antes da fixação da tese firmada no Tema 608 do Supremo Tribunal Federal, concluindo pela manutenção integral da condenação.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a tempestividade e o cabimento do agravo interno, afirmando que a ciência da decisão agravada ocorreu em 12/11/2025, sendo o recurso interposto dentro do prazo legal.

No mérito, aduz o agravante que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao aplicar a prescrição trintenária prevista para relações trabalhistas típicas, defendendo a incidência do prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de pretensão deduzida em face da Fazenda Pública decorrente de vínculo jurídico-administrativo. Argumenta que a controvérsia foi submetida ao Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.336.848/PA, Tema 1189 da Repercussão Geral, ocasião em que restou firmada a tese segundo a qual o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica aos servidores temporários contratados irregularmente pelo Poder Público, incidindo, nesses casos, a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32. Sustenta que, como o contrato temporário encerrou-se em 31/12/2000 e a ação somente foi ajuizada em 2010, encontra-se integralmente prescrita a pretensão autoral.

Prossegue o agravante afirmando ser inaplicável ao caso o entendimento firmado no ARE 709.212/DF (Tema 608/STF), porquanto referido precedente diz respeito às relações de natureza trabalhista, ao passo que a hipótese dos autos envolve vínculo jurídico-administrativo firmado com a Fazenda Pública. Aduz que o regime prescricional fazendário possui natureza especial e prevalece sobre a disciplina geral do FGTS, razão pela qual deve incidir o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32. Em reforço argumentativo, colaciona precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e do Superior Tribunal de Justiça, todos no sentido da aplicação da prescrição quinquenal às ações de cobrança de FGTS ajuizadas contra a Fazenda Pública.

Subsidiariamente, requer que eventual condenação seja limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, em observância ao regime prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Insurge-se, ainda, contra a majoração dos honorários advocatícios recursais promovida na decisão agravada, sustentando a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC. Alega que a sentença de origem relegou a fixação da verba honorária para a fase de liquidação, inexistindo base previamente definida que autorize a incidência da majoração recursal. Acrescenta tratar-se de condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, circunstância que atrairia a incidência do art. 85, §4º, II, do CPC, impondo o diferimento da fixação dos honorários para momento processual oportuno.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para reformar integralmente a decisão monocrática e julgar improcedente a ação de cobrança, em razão da incidência da prescrição quinquenal. Subsidiariamente, pugna pela limitação da condenação ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação e pelo afastamento da majoração dos honorários recursais. Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos arts. 5º, II, LIV e LV, 37, caput, II, IX e §2º, e 93, IX, da Constituição Federal, com vistas à viabilização de eventual interposição de recursos excepcionais.

Intimada, a agravada, ora apelada, apresentou contrarrazões (Id. 34964520), defendendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Analisando as alegações do agravante, tem-se que ele insiste na tese de ocorrência de prescrição quinquenal sobre as parcelas devidas, alegando a incidência da previsão do Decreto 20.910/32 na espécie.

Ocorre que tal tese não merece prosperar, pois a prescrição trintenária aplicada na hipótese coaduna-se com o entendimento do STF a respeito do lapso prescricional incidente sobre ações de cobrança de FGTS, conforme o
leading case
ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, que transcrevo novamente a seguir:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS
.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO.
SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA
. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (grifei)

A tese alegada de prevalência do Decreto nº 20.910/32 não merece acolhimento, pois se trata de regra geral, o que deve ser afastada diante da especialidade do lapso prescricional trintenário reconhecido pela Suprema Corte, repita-se.

O acolhimento de tal tese levaria ao equivocado entendimento de afastamento de hipótese prevista em modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral, visto que, se aplicável o Decreto nº 20.910/32 em todas as demandas, inclusive nas que versem sobre FGTS, nunca se aplicaria a modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte.

O entendimento firmado na decisão impugnada, inclusive, encontra-se de acordo com a jurisprudência do STJ a respeito do tema, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO/TEMPORÁRIO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. HIPÓTESE CONCRETA ALCANÇADA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO NOVO ENTENDIMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a prescrição trintenária (art. 23, § 5°, da Lei 8.036/1990), em vez da quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/1932), à cobrança das parcelas de FGTS devidas aos servidores temporários.

2. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu, regra geral, que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS.

3. Nada obstante, no mesmo julgamento do ARE 709.212, ficou excepcionado que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto, qual seja, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

4. Essa orientação é adotada pelo STJ em hipóteses análogas à presente: AgInt nos EDcl no REsp 1.526.220/MT, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/10/2017; REsp 1.594.948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 2/9/2016; REsp 1.606.616/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9/9/2016; REsp 600.140,RJ. Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins. segunda turma. DJ 26/9/2005; (REsp 31.694/RJ, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 28/6/1993; AgInt no REsp 1.699.605/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1834435/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019)

Não obstante, em razão do integral desprovimento da Apelação interposta pelo
Estado do Pará
, ora agravante, deve ser mantida a majoração dos honorários advocatícios a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “
a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015
” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto que, em caso de embargos declaratórios meramente protelatórios, tal circunstância ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/06/2026